Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos de ID 48343219 e ID 48343219, juntados pelo réu/apelante após a prolação da sentença e mencionados nas razões recursais, para provar a suposta cessão de direitos da unidade objeto da cobrança, não podem ser conhecidos, uma vez que não se trata de documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. O recorrente, pessoa idosa com mais de 65 anos de idade, apenas aufere, de fato, a renda proveniente de aluguel, na quantia de R$ 2.000,00. Ademais, consta de seu extrato previdenciário que o réu/apelante não possui qualquer vínculo empregatício ativo, e que requereu, por três vezes, o benefício de amparo social ao idoso. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
5. O reconhecimento da litigância de má-fé, na forma dos artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam esta conclusão.
6. Recurso conhecido e desprovido.